Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735055-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIMARA SOARES FAGUNDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIMARA SOARES FAGUNDES, apontando coação ilegal no acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta o cabimento do writ, com base no art. 647 do CPP, do art. 27, III, do RITJDFT, podendo a ordem ser concedida de ofício, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Relata que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 147, caput, na forma do art. 71 (três vezes), ambos do Código Penal, vindo a ser condenada à pena de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime semiaberto. Discorda da majoração da pena-base com base nas circunstâncias desfavoráveis do delito, em razão de a paciente supostamente ter utilizado a morte do cão pertencente à vítima para ameaça-la, o que sequer fora objeto de apuração no processo. Entende que o acórdão violou o art. 59 do Código Penal, por não ter fundamentado ou demonstrado os critérios utilizados para a fixação da pena, limitando o voto condutor a mencionar que há prova de que a morte do cachorro da vítima foi mencionada na ameaça, porque a vítima assim o disse, sem que haja qualquer comprovação de vínculo entre as ameaças e o infortúnio em relação ao animal. Defende que a fundamentação não é hábil para valoração negativa da circunstância judicial na fixação da pena-base. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Sucessivamente, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, ressaltando que o regime mais gravoso foi fundamentado apenas na valoração negativa de uma circunstância judicial, amparando-se nos julgados que menciona. Aponta violação ao art. 33 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal na fixação do regime semiaberto, em razão da inexpressividade da lesão produzida pela conduta da paciente e por falta de fundamentação idônea, amparando-se em julgado deste tribunal, nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e em acórdão da Terceira Turma Recursal em caso análogo. Invoca o princípio da proporcionalidade e da individualização, de modo que seja reformado o acórdão para aplicar o regime aberto à paciente, sendo manifesto o constrangimento ilegal a ela imposto. Ao final, postula a concessão liminar da ordem para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias, com esteio no art. 59 do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal e o regime aberto para o início da reprimenda, com substituição por pena restritiva de direito. É o relatório. DECIDO. Na hipótese, a impetrante almeja a concessão da ordem liminarmente para reformar acórdão da Segunda Turma Recursal, apontando ilegalidade na fixação da pena-base e no regime inicial de cumprimento da pena imposto à paciente. Notoriamente, os órgãos fracionários deste tribunal não são instância revisora dos acórdãos das Turmas Recursais. A pretensão ora aviada, de revisão de decisão proferida em última instância do microssistema dos Juizados Especiais, evidencia o claro manejo do habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, taxativamente previsto no art. 98, I, c/c art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal. Sobre o tema, enuncia a Súmula 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Ainda que este colegiado tenha competência jurisdicional para apreciar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT), sabe-se que o remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. Nessa linha, já decidiu a 3a Turma Criminal deste tribunal: HABEAS CORPUS. INJÚRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal de Juizado Especial, porém o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos. 2. Se houve erro material resultante da aplicação da fração concernente à continuidade delitiva, procede-se à sua correção. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida apenas para corrigir erro material. (Acórdão 1228477, 07275040720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES DE MANIFESTA TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU COMPROVADO ABUSO DE PODER NÃO VERIFICADAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em matéria criminal, só podendo intervir para cassar ou reformar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, situação capaz de justificar o conhecimento do remédio constitucional, pois adequado o julgado da Turma Recursal que confirmou sentença condenatória proferida em primeiro grau, cuja pena atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1166869, 07058575320198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no PJe: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, o presente writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 17:10:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator